Tribunal: TJDFT
Processo: 0740807-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONDUZIR VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITO DE DIRIGIR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO ABSORVIDO PELO DE LESÃO CORPORAL. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.
1. A conduta de dirigir veículo automotor sem permissão ou habilitação, crime autônomo previsto no art. 309 do CTB, quando funcionar como causa de aumento de pena do crime de lesão corporal culposa cometido na direção de veículo automotor (arts. 303, do CTB), fica por este absorvida, em face do princípio da consunção.
2. Desse modo, decretada a extinção da punibilidade do delito de lesão corporal culposa cometido por quem não tem permissão ou habilitação para dirigir, em face da renúncia da vítima ao seu direito de representação, esta última conduta não subsiste como crime autônomo, por ter sido absorvida por aquela.
3. Extinta a punibilidade e não havendo crime remanescente a ser apurado, deve o feito permanecer no Juízo que determinou seu arquivamento.
4. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, para promover o processamento do feito.